Tribunal: TJES
Processo: 0009843-56.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009843-56.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO DANTAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009843-56.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS EDUARDO DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO
S

33,
CAPUT,
NA FORMA DO ART. 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N° 11.343/06
–
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL –
DESCABIMENTO
–
TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA PENA CORPÓREA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Estando a autoria e materialidade dos delitos contidos na denúncia induvidosamente comprovadas, é medida de rigor a manutenção da condenação contida na sentença primeva. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas. 4. Mantida inalterada a pena privativa de liberdade, descabida a alteração da pena de multa imposta, que posteriormente, poderá ser revista a pedido do réu perante o juízo da execução penal, bem como o pedido de isenção das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS EDUARDO DANTAS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções dos artigos 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de outubro de 2020, o denunciado associado com o adolescente V E R, para fim de traficância ilícita de entorpecentes, trazia consigo 03 (três) buchas de "maconha", 01 (um) tablete de "maconha" pesando aproximadamente 985 (novecentos e oitenta e cinco) gramas e 01 (um) pedaço de "maconha' pesando aproximadamente 150 (cento e cinquenta) gramas, todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, além de 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca Motorola, cor dourado e outro da marca LG, cor azul (vide BU às fls. 19/23, Auto de Apreensão à fl. 12 e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 13).

Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento preventivo, avistaram o acusado e o menor em atitude suspeita, sendo que o réu segurava uma sacola branca, sendo que ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga em direção à área de mata, sendo, todavia, logo alcançados e abordados.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer a sua absolvição ante a alegada ausência de provas. Alternativamente, requer a redução do apenamento para o mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Busca ainda, a redução da pena de multa e a isenção das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fls. 15 e laudo químico de fls. 173.

Em juízo, os policiais militares Diego dos Santos Neves e Ronilton Martins Santos Filho, disseram, respectivamente,
in verbis
:

“
(...) que viram 2 indivíduos em atitude suspeita, sendo que salvo engano, o acusado e seu parceiro tentaram empreender fuga; que fizeram acompanhamento e l
ograram deter o acusado e o menor, sendo que com o acusado encontraram 1 sacola e dentro da mesma havia um tablete maior e alguns pedaços cortados da droga maconha; que se recorda que o acusado disse que faria "um corre", que na linguagem do tráfico significa que iriam entregar a droga em algum destino
(...)”.

“
(...) que quando os policiais estavam passando o acusado e o menor ao avistarem a polícia saíram correndo o que chamou atenção; que desembarcaram e conseguiram abordá-los; que a droga estava na posse do acusado em uma sacola; que ao revistarem a sacola foi localizada e apreendida a droga citada na denúncia; que não se recorda onde a importância em dinheiro foi encontrada e os celulares era um de cada um dos abordados; que não se recorda se o acusado e menor citaram algo referente a propriedade da droga ou transporte para terceiras pessoas
(...)”.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos agentes públicos de segurança – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Importante destacar ainda, que as provas contidas nos autos demonstram a associação para o tráfico entre o réu e o menor por ele cooptado, sendo tal associação estável, permanente, e com a finalidade específica de atuar no tráfico de entorpecentes na região, razão pela qual, merece ser mantida a causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença valorou negativamente, a
culpabilidade
e as

circunstâncias

do delito, fazendo com que a reprimenda base se afastasse do mínimo legal, tendo o magistrado levando em conta ainda a quantidade e natureza dos entorpecentes nos termos do artigo 42, da Lei Antidrogas.

Neste sentido:

“
(...). 5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)”.

Adiante, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Neste ponto, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, observo que o pleito recursal foi indeferido corretamente pelo magistrado
a quo
tendo em vista que o sentenciado não preenche os requisitos para tal, eis que se dedica às atividades criminosas, tanto que já foi condenado em processos da mesma natureza.

Neste sentido:

“
(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 3. Na terceira etapa, a negativa de aplicação da causa especial de diminuição decorreu da análise conjunta das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.(Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, , Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

Mantida inalterada a pena privativa de liberdade, descabida a alteração da pena de multa imposta, que posteriormente, poderá ser revista a pedido do réu perante o juízo da execução penal, bem como o pedido de isenção das custas processuais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.